Tribunal: TJES
Processo: 0013808-12.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013808-12.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO SERAFIM SANTOS e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA
DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VINCULAÇÃO DA ENTREGA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DAS CLÁUSULAS PENAIS. COBRANÇA DE TARIFAS. SATI. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE E CULPA DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 1.
O
c. STJ ficou tese jurídica em repercussão geral no sentido de que o prazo para entrega deve estar previsto de forma clara e inteligível, não atrelado à concessão do financiamento. (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)
2.
Considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor que, além de outras medidas, determina o efetivo direito de informação, com a presença de cláusulas contratuais claras de inteligíveis, na mesma esteira da tese fixada pelo c. STJ, no tema nº 966, assim como a interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que o presente contrato deve ser tratado como compra e venda ordinária e não na modalidade associativa, como defende a construtora e entendeu o juízo de origem. Isso porque, a suposta modalidade de contratação associativa não está claramente prevista no contrato, tendo em vista que a sua referência mais direta e expressa consta no rodapé do espelho contratual nos seguintes termos: (VCRM01(2009) – CEF ASSOCIATIVO. Portanto, tal menção abreviada e sem a devida explicação da modalidade ofertada e das suas consequências, sobretudo para fins de financiamento do imóvel, haja vista que essa foi a forma de pagamento escolhida, tornam o contrato nulo neste ponto, cuja consequência, como adiantado, é o exame da compra e venda pura.
3.
Dito isto, verifico que houve culpa da construtura na rescisão do contrato de compra e venda, uma vez que, além de não prestar as devidas informações no bojo do contrato sobre os procedimentos para a contratação do financiamento, especialmente sobre a disponibilização e regularização do empreendimento nos registros públicos competentes, também não o fez quando instado pelo consumidor nas vias administrativas.
4.
Além disso,
o atraso na entrega do imóvel está devidamente desmontado nos autos, tendo em vista que superou a data de 09/2011, mesmo quando considerado o prazo de tolerância,
sobretudo porque até março de 2013, ao menos, não havia notícias da entrega do bem.
5.
Neste caminho, também é nula a previsão contratual que adicionou ao prazo de entrega, além dos 180 (cento e oitenta) dias, o período de 18 (dezoito) meses, haja vista que o condicionou à data de assinatura do financiamento, na contramão da tese jurídica fixada pelo c. STJ, no tema nº 996.
Dessa forma, a sentença merece reforma para que se declare a culpa da MRV Engenharia e Participações S/A na rescisão do contrato.
6.
Q
uanto à possibilidade de inversão de cláusula penal no contrato de adesão em questão, o c. STJ, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica de que
n
o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
Assim, considerando que o contrato previu cláusula penal de
1% por mês do valor atualizado do contrato, a título de fruição, em benefício da vendedora, inverto tal previsão em favor do consumidor, a ser aplicada pelo período de atraso da obra.
7.
Ressalto, por oportuno, que descabe a inversão da
s
cláusulas que preveem multa e juros sobre o valor das parcelas, assim como aquelas incidentes sobre o valor pago pelo comprador, haja vista que na presente hipótese não houve pagamento de parcelas de aquisição do imóvel, que seria feito integramente mediante financiamento.
8.
Quanto à comissão de corretagem, o c.
STJ, no julgamento do REsp nº 1599511/SP (tema 938), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a cláusula que atribui ao comprador o ônus do pagamento d
a referida
comissão é válida, desde que previamente informada.
Compulsando os autos,
assim como
concluiu
o juízo de origem, entendo que a cobrança da comissão de corretagem se deu de maneira ilícita, haja vista que não informou de maneira devida co consumidor a título de quê tais pagamentos foram feitos, não indicando de modo transparente a respectiva contraprestação.
9.
Quanto à cobrança de taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI), valores inerentes ao serviço de despachante
ou para abertura de crédito
, de igual modo também se mostram indevidas, especialmente porque o contrato firmado com o consumidor não observa o princípio da informação, haja vista não apontar de maneira transparente e pormenorizada os serviços em questão.
10.
Oportuno, ainda, destacar o entendimento do c. STJ no sentido de que possui
legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.
(REsp n. 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)
11.
Por derradeiro, a
cerca do dano moral indenizável em atraso de imóvel, o
c.
STJ firmou entendimento segundo o qual
o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Compulsando os autos, verifico que a
consumidor
não comprovou
qualquer
consequência mais grave além daquelas inerentes ao próprio atraso, razão pela qual, na esteira do entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo inexistir prova de dano moral indenizável.
12.
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MRV Engenharia e Participações S/A e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Eduardo Serafim Santos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MRV Engenharia e Participações S/A e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Eduardo Serafim Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013808-12.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO SERAFIM SANTOS, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO DE SOUZA BRASIL - ES18153
Advogado do(a) APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, EDUARDO SERAFIM SANTOS

Advogado do(a) APELADO: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
Advogado do(a) APELADO: THIAGO DE SOUZA BRASIL - ES18153

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se d
e
apelações cíveis contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em síntese, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a MRV Engenharia e Participações S/A a restituir: i) o valor inerente à comissão de corretagem e ii) à tarifa de análise de crédito.

Considerando as razões veiculadas pelas partes, assim como aquelas adotadas como fundamento na sentença, tenho que os pontos a serem examinados no presente recurso
são os seguintes: i)
apurar quem deu causa à rescisão do contrato; ii)
a possibilidade de cobrança da comissão de corretagem e das demais tarifas.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram
promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção com valor total de R$
80.801,00
, c
uja forma de pagamento previu apenas uma parcela no valor integral do negócio
mediante financiamento.

Além disso, o contrato é expresso ao informar que o financiamento habitacional a ser contraído pelo comprador deverá ser realizado junto ao agente financeiro responsável pelo empreendimento, no caso a Caixa Econômica Federal (CEF).

Consta, outrossim, que a entrega do imóvel estava prevista para o mês de setembro de 2011,
além do período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,
podendo variar de acordo com a data da assinatura do financiamento com a Caixa Econômica Federal.
Prevê outrossim, que a entrega do imóvel será efetuado em 18 (dezoito) meses após a assinatura do contrato de financiamento.

Sobre a questão, o c. STJ ficou tese jurídica em repercussão geral no sentido de que o prazo para entrega deve estar previsto de forma clara e inteligível, não atrelado à concessão do financiamento, dentre outros pontos vejamos:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem
, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Pois bem. Considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor que, além de outras medidas, determina o efetivo direito de informação, com a presença de cláusulas contratuais claras de inteligíveis, na mesma esteira da tese fixada pelo c. STJ, no tema nº 966, assim como a interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que o presente contrato deve ser tratado como compra e venda ordinária e não na modalidade associativa, como defende a construtora e entendeu o juízo de origem.

Isso porque, a suposta modalidade de contratação associativa não está claramente prevista no contrato, tendo em vista que a sua referência mais direta e expressa consta no rodapé do espelho contratual nos seguintes termos: (VCRM01(2009) – CEF ASSOCIATIVO.

Portanto, tal menção abreviada e sem a devida explicação da modalidade ofertada e das suas consequências, sobretudo para fins de financiamento do imóvel, haja vista que essa foi a forma de pagamento escolhida, tornam o contrato nulo neste ponto, cuja consequência, como adiantado, é o exame da compra e venda pura.

Dito isto, verifico que houve culpa da construtura na rescisão do contrato de compra e venda, uma vez que, além de não prestar as devidas informações no bojo do contrato sobre os procedimentos para a contratação do financiamento, especialmente sobre a disponibilização e regularização do empreendimento nos registros públicos competentes, também não o fez quando instado pelo consumidor nas vias administrativas.

Além disso,
o atraso na entrega do imóvel está devidamente desmontado nos autos, tendo em vista que superou a data de 09/2011, mesmo quando considerado o prazo de tolerância,
sobretudo porque até março de 2013, ao menos, não havia notícias da entrega do bem.

Ainda que haja notificação da construtora para o consumidor comparecer à sede da empresa para entregar documentos a fim de viabilizar o financiamento e a entrega do imóvel, tal apenas tem o condão de demonstrar que até 03/12/2012, data do telegrama, o imóvel não havia sido entregue, reforçando a tese de atraso.

Neste caminho, também é nula a previsão contratual que adicionou ao prazo de entrega, além dos 180 (cento e oitenta) dias, o período de 18 (dezoito) meses, haja vista que o condicionou à data de assinatura do financiamento, na contramão da tese jurídica fixada pelo c. STJ, no tema nº 996.

Dessa forma, a sentença merece reforma para que se declare a culpa da MRV Engenharia e Participações S/A na rescisão do contrato.

Q
uanto à possibilidade de inversão de cláusula penal no contrato de adesão em questão, o c. STJ, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica de que
n
o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
1

Assim, conforme abaixo colacionado, considerando que o contrato previu cláusula penal de
1% por mês do valor atualizado do contrato, a título de fruição, em benefício da vendedora, inverto tal previsão em favor do consumidor, a ser aplicada pelo período de atraso da obra:

A resolução contratual implica em imediata extinção das obrigações anteriormente assumidas e na devolução dos valores pagos pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), deduzidos 8% (oito por cento) do valor do Contrato para cobrir as despesas inicia
is
de publicidade, comercialização, etc; e 1% (um por cento) do valor atualizado do Contrato por mês de fruição quando houver.

Ressalto, por oportuno, que descabe a inversão da
s
cláusulas que preveem multa e juros sobre o valor das parcelas, assim como aquelas incidentes sobre o valor pago pelo comprador, haja vista que na presente hipótese não houve pagamento de parcelas de aquisição do imóvel, que seria feito integramente mediante financiamento.

Quanto à comissão de corretagem, o c.
STJ, no julgamento do REsp nº 1599511/SP (tema 938), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a cláusula que atribui ao comprador o ônus do pagamento d
a referida
comissão é válida, desde que previamente informada, conforme abaixo se observa:

“
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Em outras palavras
, o entendimento firmado pelo
c.
STJ determina a validade da referida cláusula nas hipóteses em que for respeitado o direito à informação, quando: a) há prévia informação do preço total da aquisição da unidade; b) destaque do valor da comissão de corretagem.

Compulsando os autos,
assim como
concluiu
o juízo de origem, entendo que a cobrança da comissão de corretagem se deu de maneira ilícita, haja vista que não informou de maneira devida co consumidor a título de quê tais pagamentos foram feitos, não indicando de modo transparente a respectiva contraprestação.

Quanto à cobrança de taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI), valores inerentes ao serviço de despachante
ou para abertura de crédito
, de igual modo também se mostram indevidas, especialmente porque o contrato firmado com o consumidor não observa o princípio da informação, haja vista não apontar de maneira transparente e pormenorizada os serviços em questão.

Oportuno, ainda, destacar o entendimento do c. STJ no sentido de que possui
legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.
(REsp n. 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)

Por derradeiro, a
cerca do dano moral indenizável em atraso de imóvel, o
c.
STJ firmou entendimento segundo o qual
o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
2

Compulsando os autos, verifico que a
consumidor
não comprovou
qualquer
consequência mais grave além daquelas inerentes ao próprio atraso, razão pela qual, na esteira do entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo inexistir prova de dano moral indenizável.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A e a el
e
NEGO

PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários porque fixados no teto legal.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por Eduardo Serafim Santos e a ele dou
PARCIAL

PROVIMENTO
para, ao declarar a culpa da construtura pela rescisão contratual, condená-la ao pagamento de 1% ao mês pelo período de atraso da obra, a ser calculado sobre o valor atualizado do imóvel, com juros de mora a contar da citação pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

1
(REsp n. 1.614.721/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

2
(AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)